Tribunal: STF
Processo: RE 1556263
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CONTRATO TEMPORÁRIO – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – NULIDADE VERIFICADA – APARENTE CONTRADIÇÃO ENTRE AS TESES FIXADAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N. 765.320 E N. 1.066.677 – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 551 (RE N. 1.066.677) – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS REGENTES DO DIREITO DO TRABALHO E RECONHECIMENTO E PRESERVAÇÃO DO DIREITO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, CUJO CONTRATO FOI SUCESSIVA E ILEGITIMAMENTE PRORROGADO, AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ABONO EMERGÊNCIA – VERBAS INDEVIDAS – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 37, IX, da CR/88, autoriza a contratação de servidores por tempo determinado apenas em situações de excepcional interesse público, o que não é o caso dos autos. A contratação de funcionários pela administração pública, com sucessivas prorrogações, desconfigura a sua função de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, afastando-se da exceção constitucionalmente permitida. Retornando ao entendimento anteriormente adotado e apenas ressalvado, os contratos dos servidores públicos temporários possuem natureza estatutária, razão pela qual, sendo efetivamente prestados os serviços por parte de servidor contratado sob o regime temporário, desvirtuado em razão de prorrogações e renovações irregulares, devidas são as parcelas relativas às horas extras, férias, acrescidas do terço constitucional e ao décimo terceiro salário, consoante garantias previstas no artigo 39, §3º, c/c o artigo 7º, inciso XVII, da CRFB/88. Sobre as diferenças devidas, desde o vencimento de cada parcela até 29/06/2009, incidirá a correção monetária pelos índices da tabela da CGJ/MG, após esta data, a correção monetária será pelos índices do IPCA-E. Juros de mora, a partir da citação, nos moldes do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente